Tribunal: TJES
Processo: 0001812-15.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001812-15.2018.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
APELADO: ANTONIO DE ASSIS BARBOSA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, proposta por beneficiário previdenciário. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência da relação jurídico-contratual, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e determinou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve regular comprovação pela instituição financeira da existência do contrato de empréstimo que deu origem aos descontos no benefício do autor; (ii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e se há elementos para o reconhecimento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a regularidade do contrato de empréstimo consignado, sendo ônus do banco, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.061/STJ.

4. A restituição das parcelas descontadas deve ser realizada de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, ressalvando-se que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, está pendente de definição pelo STJ no Tema Repetitivo nº 929.

5. A conduta da instituição financeira ao realizar descontos indevidos sobre o benefício do consumidor configura falha na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza lesão à dignidade do autor, justificando a indenização por danos morais no montante fixado em R$ 3.000,00, valor proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor.

2. A repetição de valores descontados indevidamente é devida na forma simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira.

3. O desconto indevido decorrente de fraude contratual configura dano moral passível de reparação.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
(
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
),

contra a r. sentença de fls. 191/199, integrada pela decisão de fls. 244/245, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Castelo/ES que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais e pedido de tutela antecipada
”, ajuizada por
ANTÔNIO DE ASSIS BARBOSA

em face do apelante, julgou procedente em parte o pedido inicial para:

“(...) declarar a inexistência da relação jurídico-contratual referente ao contrato nº 857063094, e condenar o requerido a pagar ao autor a quantia que fora descontada indevidamente de seu benefício previdenciário, em dobro, totalizando a cifra de R$ 2.169,90 (dois mil cento e sessenta e nove reais e noventa centavos), compensando-se o valor, conforme depósito de fi. 154-verso, com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos.

Condeno, ainda, o demandado a pagar ao demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado, confirmando a liminar ao seu tempo concedida.

Havendo o autor decaído de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, § 2º do CPC. (...)”.

Nas razões recursais acostadas às fls. 247
/
252, o

apelante alega, em síntese, que:
I)
“
O contrato de portabilidade foi objeto de refinanciamento por meio do contrato de empréstimo consignado de n
º
137648204 celebrado em 01/03/2016. assim, no contrato houve a solicitação da quantia de R$ 8.001,64 (oito mil e um reais e sessenta e quatro centavos) em que o montante de R$ 6.894,69 (seis mil e oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos) destinou-se a quitação do contrato refinanciado, e o valor de R$ 1.106,95 (mil, cento e seis reais e noventa e cinco centavos) foi liberado para cliente/autor
”;
II)
“
Em que pese o habitual acerto do juízo, entendeu o Magistrado primevo que
[...] A
autenticidade de assinaturas lançadas nas cédulas de crédito bancário, deveriam ser objeto de investigação por meio de perícia
graf
otécnica
[...]
, no entanto, a regularidade e validade restou devidamente demonstrada com a juntada de todos os documentos pertinentes à contratação. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo art. 333, inciso
I
, do CPC, permite ao juízo a dispensabilidade de produção de prova pericial quando as provas documentais já são suficientes para formar o convencimento do juízo
”;
III)
“
junto aos contratos, foram acostados todos os documentos necessários quando da contratação. Destaca-se que não há registros de ocorrências referentes à perda de documentos pertencentes à parte autora; motivo pelo qual deverá ser afastada qualquer tese referente à fraude perpetrada por terceiros
”;
IV)
“não deve prevalecer a condenação em restituição de valores (simples ou em dobro). Contudo, na eventualidade de se manter o entendimento de que o contrato é nulo requer que as parcelas deduzidas sejam devolvidas de forma simples, tendo em vista os aspectos destacados alhures que demonstram a boa-fé do Banco, pois não há qualquer evidência de conhecimento sobre a fraude perpetrada pelo requerido, nem em inobservância aos deveres de lealdade, transparência, informação correta, clara e adequada, preço justo, colaboração, cooperação, etc.
”;
V)
“pa
ra
que fosse possível entender pela ocorrência dos danos morais alegados,
seria necessário que a parte autora demonstrasse que o evento em questão, além do inegável aborrecimento e desgaste gerados, teria lhe causado transtornos de maior proporção, ou se
j
a, um legítimo prejuízo de ordem moral, o que não ocorreu, até porque não há qualquer evidência de que os descontos mensais, tenham chegado a comprometer a sua subsistência ou de sua família, nem que tenham dado causa à inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Pertinente acrescentar, ainda,
que
as amortizações estiveram em confor
midade com o que foi
contratado e a limitação prevista na legislação, o que denota a preservação da fração indisponível da verba alimentar
”;
VI)
“
não restou comprovado o prejuízo na esfera extrapatrimonial da parte, se tratando apenas de meros aborrecimentos do cotidiano, não se vislumbrando, portanto, nenhum abalo intenso e psicológico e/ou sofrimento extraordinário, capaz de trazer-lhe algum prejuízo à sua honra, sua reputação, sua personalidade
”.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Analisando o conjunto probatório dos autos é irretocável a sentença que concluiu que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva e regular contratação.

Como bem salientou (191/199) o magistrado de singela instância:

“(...) A simples alegação do contestante acerca da existência de contrato realizado pelo autor junto ao Banco réu, não serve de suporte a provar a pactuação do empréstimo feito no benefício previdenciário, caracterizando-se a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, considerando que o demandado não demonstrou a existência da relação jurídica que ensejou os descontos no beneficio previdenciário do demandante, notadamente pela não produção de prova a elidir o direito invocado, o caso é de procedência do pedido inicial.

Na espécie, releva observar que a demonstração de que o contrato de empréstimo foi realmente assinado pelo autor quando este nega o fato, dependeria da produção de prova pericial a ser produzida pela instituição bancária, em razão da inversão da regra do ônus da prova. (...)

É intuitivo extrair do presente conflito de interesses, a razão que alberga a tese de inexistência da relação contratual, pela falsificação de assinaturas apostas no suposto ajuste, uma vez que o argumento não foi devidamente elidido pelo requerido.

A autenticidade de assinaturas lançadas nas cédulas de crédito bancário, deveriam ser objeto de investigação por meio de perícia grafotécnica, revelando a inércia probatória em fator decisivo em favor da vítima da fraude (...)”.

Certamente, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, deve a instituição financeira adotar a máxima cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.

Nesse contexto, considero que os descontos no benefício do apelado foram indevidos. Logo, não merece ser afastada a responsabilidade do apelante pelos prejuízos experimentados pelo autor/apelado.

Em sendo assim, deve a instituição financeira restituir ao consumidor o valor descontado indevidamente decorrente do contrato em discussão.

Quanto à devolução das parcelas descontadas, observa-se que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542, fixou tese no sentido de que a restituição é dobro, na forma doa artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, independe da má-fé daquele que promoveu a cobrança indevida, nos seguintes termos:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Todavia, em razão da ausência de eficácia vinculativa análoga afeta aos recursos repetitivos do referido precedente, o Tribunal da Cidadania afetou o Tema Repetitivo nº 929, a fim de dirimir “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, que encontra-se pendente de julgamento.

Nesse contexto, permaneço perfilhando o entendimento de que a comprovação da má-fé revela-se necessária para fins de restituição em dobro do indébito, principalmente em situações de fraude na contratação de empréstimos, em que a instituição bancária também é vitimada, tendo em vista que já recai sobre ela a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Desse modo, deve ser afastada a condenação da parte requerida à restituição em dobro das parcelas cobradas do consumidor, com subsistência do dever de devolução na forma simples, orientação esta que encontra amparo na jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Incontroversa a inexistência do débito decorrente de contratação fraudulenta constatada por prova pericial grafotécnica e o dever de restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. RECURSO DO RÉU. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Devolução dos valores na forma simples. Acolhimento. Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de má-fé da instituição financeira a justificar a imposição de tal penalidade. Precedentes desta C. Câmara. Questão pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de Recurso Especial.
DANOS MORAIS. Afastamento da condenação, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor do empréstimo creditado na conta do autor e não depositado com o ajuizamento da ação. Inexistência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. Cabimento. Anulado o negócio jurídico, exige-se a reposição das partes ao status quo ante (art. 182 do CC), com a devolução dos valores auferidos por ambas as partes, autorizada a compensação na forma estabelecida pelo art. 368 do mesmo diploma legal. Inocorrência de inovação recursal ou de julgamento extra petita. Consequência lógica e necessária do provimento jurisdicional. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Pretensão limitada à majoração da indenização por danos morais. Prejudicado, em razão do acolhimento do apelo do réu para o afastamento da condenação. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausente demonstração de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC a justificar a aplicação da penalidade em desfavor do réu, conforme pleiteado em contrarrazões pelo autor. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, com readequação dos encargos sucumbenciais. Sucumbência recíproca, ressalvada a isenção e a suspensão decorrentes da gratuidade em prol do autor. HONORÁRIA RECURSAL. Observância do Tema 1059, cujo entendimento se comunga. Não aplicação do art. 85, § 11 do CPC no caso sub judice. RECURSO DO RÉU PROVIDO, RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; AC 1009821-26.2020.8.26.0223; Ac. 17628889; Guarujá; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 28/02/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 1502) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00. Recursos de ambas as partes. Contrato de empréstimo. Assinatura impugnada pela autora. Perícia não realizada, ante a não apresentação do contrato original pelo banco. Regularidade da contratação não demonstrada. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade do documento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC. Tema Repetitivo nº 1.061 do C. STJ. Reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Sentença mantida, neste aspecto. Banco réu que afirmou, veementemente, que o valor do crédito foi depositado em conta corrente. Autora que não impugnou suficientemente o quanto deduzido, deixando de afirmar expressamente se teria ou não recebido o valor. Tese do banco de que o crédito foi disponibilizado que deve prevalecer, ante a não impugnação de tal aspecto. Ademais, restou irrecorrida a parcela da r. Sentença que autorizou a compensação entre o valor da condenação e o do crédito depositado em conta da autora.
Repetição do indébito. Devolução na forma simples. Ausência de má-fé, dolo ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Banco réu que juntou o contrato digitalizado, demonstrando que acreditava na regularidade da contratação.
Valor do crédito, ademais, que se considera disponibilizado à autora. Juros moratórios que devem incidir a partir de cada desconto indevido, eis que não demonstrada relação contratual válida. Súmula nº 54 do STJ. Danos morais. Inocorrência. Hipótese narrada que não se qualifica como dano in re ipsa e não ultrapassa o limite do mero dissabor. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso da autora improvido; recurso do banco parcialmente provido. (TJSP; AC 1000735-53.2022.8.26.0484; Ac. 17656638; Promissão; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 07/03/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 2023) (Sem grifos no original).

Por outro lado, sobre os danos morais, tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse viés, reconheço que a sujeição da parte requerente a descontos indevidos incidentes sobre seu benefício, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, segundo orientação perfilhada pelos Tribunais Pátrios:

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REPETIÇÃO INDÉBITO. 1. A falha na prestação dos serviços causou mais do que mero aborrecimento, repercutindo na esfera moral da autora, cuja compensação foi arbitrada com moderação e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da autora. (Acórdão n.936106, 20130710138194APC, Relator: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 200/211).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. O desconto indevido em folha de pagamento, decorrente de empréstimo não contratado pelo autor, privou-o de verba alimentar, configurando dano moral, pois este decorre simplesmente da dor íntima, da angústia, do abalo psicológico, em vista da ofensa à sua privacidade e sigilo de dados. (TJ-MG - AC: 10145084955585001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2014).

Reputo que a falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Ressalto que o valor da indenização não destoa dos parâmetros fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU ELEMENTO CONCRETO DA ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 479 DO STJ. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA MODALIDADE SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Responde a recorrente objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2.
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pela apelada que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência.
3. Apesar do Superior Tribunal de Justiça possuir orientação no sentido de que, nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, o referido posicionamento teve efeitos modulados, para que fosse aplicado apenas às cobranças posteriores à data de publicação do acórdão (30.03.2021). 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Data: 26/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000937-41.2021.8.08.0049, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL);

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte É cabível a condenação do fornecedor de produtos/serviços a restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, oriundo da contratação de empréstimo consignado, na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, contratou em nome da vítima, resultando em descontos indevidos no seu benefício previdenciário, revelando-se nítido o defeito na prestação dos serviços. (TJES, Classe: Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019).
2. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se revela desproporcional e desarrazoado, eis que o apelante é pessoa idosa e sofreu três descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria.
3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021);

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §2º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa; 2. Invertido o ônus da prova, compete à instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo, ônus do qual não se desincumbiu; 3. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da autora;
4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa. 5. De acordo com as peculiaridades do caso, sobretudo porque não foi lançado restrição sobre o nome da consumidora, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais);
6. Honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de primeiro grau de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo §2º, do artigo 85, do CPC/15. 7.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
tão somente

para excluir a determinação de restituição em dobro do que foi descontado indevidamente do benefício do autor em razão do contrato impugnado na presente ação. Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença recorrida.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL N° 0001812-15.2018.8.08.0013

V O T O - V I S T A

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Cível
interposto pelo BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (BANCO SANTANDER BRASIL S.A) contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por ANTÔNIO DE ASSIS BARBOSA, declarando a inexistência da relação jurídica impugnada na inicial, condenando o banco a restituir
em dobro
os valores descontados do benefício previdenciário da autora e a compensar os danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O eminente Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, proferiu voto pelo
provimento parcial do recurso
,
apenas para determinar que a restituição do que foi descontado indevidamente do benefício da autora se dê de forma simples, e não em dobro.

Em síntese, sustentou Sua Excelência que “(...) a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542, fixou tese no sentido de que a restituição em dobro, na forma do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, independe da má-fé daquele que promoveu a cobrança indevida”. Contudo, diante da ausência de eficácia vinculativa análoga afeta aos recursos repetitivos do referido precedente, o Tribunal da Cidadania afetou o Tema Repetitivo nº 929, a fim de dirimir “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, que se encontra pendente de julgamento.

Destarte, o eminente Relator registrou que permanece perfilhando o entendimento de que “a comprovação da má-fé revela-se necessária para fins de restituição em dobro do indébito, principalmente em situações de fraude na contratação de empréstimos, em que a instituição bancária também é vitimada, tendo em vista que já recai sobre ela a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor”.

O insigne Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, por sua feita, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso, por entender que:

“(...) O entendimento atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça para tais casos é o de que, ‘
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo’

(STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Assim, atualmente prevalece o entendimento de que, para incidir a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC não se exige má-fé do fornecedor, não se exige a demonstração de que o fornecedor tinha a intenção (elemento volitivo) de cobrar um valor indevido do consumidor. Basta que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

Ocorre que em razão de o julgamento do EAREsp 600.663/RS ter representado uma alteração na sua jurisprudência até então dominante, o STJ decidiu modular os efeitos da referida decisão, definindo que a tese fixada no EAREsp 600.663/RS - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplicaria somente para as cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/3/2021).

Assim, no caso dos autos, uma vez que não evidenciada a má-fé do banco fornecedor, o consumidor terá direito apenas a devolução simples quanto às cobranças realizadas até 30/03/2021. A partir dessa data, o consumidor terá direito à devolução em dobro, haja vista que depois dessa data não se exige mais a má-fé do fornecedor, nos termos da tese fixada no EAREsp 600.663/RS”.

Acompanharam o eminente Relator o Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA e o Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA.

Em hipóteses análogas à presente, venho adotando a orientação firmada pela Corte Especial do Tribunal da Cidadania, no sentido de que
“
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), devendo ser observada, ainda, a modulação dos efeitos do referido
decisum
, que determinou que dito entendimento “seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão”, ou seja, após 30/03/2021.

Desse modo, comprovada a existência de descontos do benefício previdenciário em momento anterior e posterior à publicação do v. acórdão do EREsp n. 1.413.542/RS, reponta escorreita a r. sentença ao determinar que os valores descontados indevidamente sejam repetidos em dobro, a partir de março de 2021, independentemente de análise da má-fé do fornecedor, uma vez demonstrada a ausência de boa-fé objetiva, que decorre da cobrança de valores sem base contratual legítima.

Destarte, pedindo as necessárias vênias ao insigne Relator, registro que perfilho o entendimento adotado pelo Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA e
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto do eminente relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
tão somente para excluir a determinação de restituição em dobro do que foi descontado indevidamente do benefício do autor.

VOTO

(ACOMPANHAR EM PARTE
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que t
rata-se de
apelação cível interposta
pelo

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (BANCO SANTANDER BRASIL S.A)

contra a
sentença proferida
n
a
ação

declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada
por
ANTÔNIO DE ASSIS BARBOSA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica impugnada na inicial, bem como para condenar o banco a restituir em dobro os valores descontados do benefício da parte autora e ao pagamento de compensação por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O
banco
recorrente

defende,
entr
e
outr
a
s
teses
, o

não preenchimento dos requisitos para condenação em dobro,
pois alega não ter sido
comprovada a
sua
má-fé, requisito indispensável para que seja aplicado o quanto disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

O
Eminente Relator apresentou voto no sentido de

dar p
arcial p
rovimento ao recurso
unicamente
para
“excluir a determinação de restituição em dobro do que foi descontado indevidamente
do benefício do autor
em razão do contrato impugnado na presente ação”,
mantendo incólume os demais termos da sentença.

Após analisar os autos
e com a devida vênia ao entendimento externado pelo eminente Relator,

entendo que
a
sentença
recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

O entendimento atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça para tais casos é o de que,
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”

(STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Assim, atualmente prevalece o entendimento de que, para incidir a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC não se exige má-fé do fornecedor, não se exige a demonstração de que o fornecedor tinha a intenção (elemento volitivo) de cobrar um valor indevido do consumidor. Basta que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

Ocorre que e
m razão de o julgamento do EAREsp 600.663/RS ter representado uma alteração na sua jurisprudência até então dominante, o STJ decidiu modular os efeitos da
referida
decisão, definindo que a tese fixada no EAREsp 600.663/RS - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplicaria somente para as cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/3/2021).

Assim, no caso dos autos, uma vez que não evidenciada a má-fé do banco fornecedor, o consumidor terá direito apenas a devolução simples quanto às cobranças realizadas até 30/03/2021. A partir dessa data, o consumidor terá direito à devolução em dobro, haja vista que depois dessa data não se exige mais a má-fé do fornecedor, nos termos da tese fixada no EAREsp 600.663/RS.

Veja-se a jurisprudência no sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
[...]

A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira
[...] (
Embargos de Declaração na Apelação Cível
5000556-29.2022.8.08.0039;
Ó
rgão julgador: 4ª Câmara Cível;
Magistrado: Arthur Jos
é
Neiva
d
e Almeida; Data: 01/
11
/2024
).

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, com desconto indevido em seu benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do Banco por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ) – Banco não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo consignado em nome do autor, ônus seu (art. 6º, VIII do CDC)– Inexigibilidade do débito bem reconhecida – Sentença mantida – Recurso negado.
Repetição em dobro do indébito - Entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (Tema 929) - Modulação dos efeitos da decisão para que a devolução de indébitos não decorrentes da prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após 30/03/2021
- Cobrança impugnada efetuada anteriormente ao referido período - Repetição em dobro - Descabimento - Ausência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira - Restituição simples do valor descontado – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJ-SP - Apelação Cível: 1005101-88.2022.8.26.0047 Assis, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 15/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Nesses termos,
com
as devidas vênias
ao Eminente Desembargador Relator
,
inauguro divergência para
negar provimento ao recurso interposto,
mantendo incólume a r.
sentença proferida.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001812-15.2018.8.08.0013

APELANTE:
B
ANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELAD
O
:

ANTÔNIO DE ASSIS BARBOSA

RELATOR:
DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

V O T O VOGAL

Discute-se, nestes autos,
a r. sentença de fls. 191/199, integrada pela decisão de fls. 244/245, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Castelo/ES que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais e pedido de tutela antecipada
”
, ajuizada por
ANTÔNIO DE ASSIS BARBOSA

em face do apelante, julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídico-contratual referente ao contrato nº 857063094, e condenar o requerido a pagar ao autor a quantia que fora descontada indevidamente de seu benefício previdenciário, em dobro, totalizando a cifra de R$ 2.169,90 (dois mil cento e sessenta e nove reais e noventa centavos), compensando-se o valor, conforme depósito de fi. 154-verso, com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos.
A sentença cindenou,
ainda, o demandado a pagar ao demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado, confirmando a liminar ao seu tempo concedida.

O em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy deu parcial provimento ao recurso de apelo interposto pela instituição financeira tão somente para determinar que a restituição do valor pelo ora apelante se dê se forma simples – e não em dobro, como previsto na sentença recorrida.

O e. Des. Sérgio Ricardo de Souza
proferiu voto divergente e negou provimento ao recurso, mantendo, assim, a restituição em dobro do valor devido.

A e. Desa. Débora Maria Ambos Correia da Silva acompanhou a relatoria.

Não tenho dúvidas quanto a acompanhar o voto de relatoria na parte em que manteve a declaração de inexistência da relação jurídica firmada pelo contrato nº 857063094 indicado na petição inicial, a condenação da instituição financeira à restituição dos valores pagos e ao pagamento de dano moral ao consumidor,
no que fi acompanhado pelos demais colegas
.

Não tenho dúvidas, também, q
uanto
a acompanhar a conclusão do voto de relatoria quanto à determinação de
restituição
simples dos valores devidos pelo banco apelante, mas procedo a algumas considerações necessárias.

Com efeito, é certo que ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte precedente:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

Tal precedente vincula, tão somente, o Superior Tribunal de Justiça, por aplicação do art. 927, V, do CPC,
in verbis
:

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão:

V -
a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Não é por outro motivo que a Corte Superior afetou o tema “
d
iscussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
”
(Tema Repetitivo 929), a fim de formar precedente de caráter vinculante em relação aos demais tribunais pátrios, com fulcro no art. 927, III, do CPC
in verbis
:

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão:

III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Não se tem dúvidas de que a determinação de afetação se deu justamente para
qualificar
tal entendimento – que já foi objeto de discussão na Corte Superior - com a eficácia vinculante vertical do julgamento de recurso repetitivo, sem direcionamento para eventual mudança de entendimento.

Posta esta premissa, tenho que, a fim de buscar a uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência nacional, como determina o art. 926 do CPC, há de se respeitar o entendimento já firmado no julgamento d
os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS
e permitir que se autorize a restituição em dobro, com fulcro no art. 42 do CDC, em relação a cobranças efetivadas antes de 03/03/2021 (data prevista na modulação de efeitos), somente em caso de comprovada má-fé (não bastando para tanto, portanto, a demonstração da violação à boa-fé objetiva). Entretanto, para as cobranças realizadas posteriormente a 03/03/2021, a restituição deve ser dar em dobro, dada a inexigibilidade de comprovação da má-fé do fornecedor.

In casu
, a cobrança que deve ser repetida é
anterior a 2021
e
não há qualquer indicativo de comprovação do
elemento
volitivo negativo do banco apeante (má-fé), de modo que a restituição deve ser realizada de
forma simples
.

Ante o exposto,
pedindo vênia ao
e.
Des. Sergio Ricardo de Souza
,
ACOMPANHO
o voto de relatoria.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA